Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010751-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), J. P. A. N. D. - CPF: 086.366.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças - MT (IMPETRADO), ELIZAM GOMES DOS SANTOS - CPF: 065.481.881-95 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

PEDIDO DE EXTENSÃO EM
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA DE CORRÉU POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REQUERENTE MENOR DE 21 ANOS E PRIMÁRIO – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – OCUPAÇÃO LÍCITA – IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – PARECER DA PGJ INTEGRADO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO JUSTIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ – PEDIDO DEFERIDO.

Se o requerente encontra-se na mesma situação fático-processual do paciente/corréu
, a extensão dos efeitos do acórdão [substituição da custódia preventiva por medidas cautelares] mostra-se justificada (CPP, art. 580).

“
Verificada a identidade fático-processual entre a situação do paciente e a do requerente, [...], e que a decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus não se encontra fundada em motivos de caráter pessoal, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. 3. Pedido de extensão deferido [...].”
(STJ, PExt no HC no 145.731/PI)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PEDIDO DE EXTENSÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1010751-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S): ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): ELIZAM GOMES DOS SANTOS

REQUERENTE (S):
THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

Pedido de extensão formulado em favor de
THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO, nos autos do HC N.U 1010751-51.2020.8.11.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente, em
16.6.2020
, para substituir a prisão preventiva de ELIZAM GOMES DOS SANTOS pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 –
por medidas cautelares, sob assertiva de que o corréu se encontra em situação jurídica idêntica.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
deferimento da extensão requerida
”, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Artigos 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/06, e art.244 -B do Estatuto da Criança e do Adolescente - Pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem ao paciente para o terceiro interessado – Possibilidade – Ponderadas a quantidade de drogas apreendida [6,72 gramas de pasta -base de cocaína e 3,248 gramas de maconha], os predicados pessoais do paciente [primariedade] e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID -19, mostra -se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas – Constrangimento ilegal evidenciado – Paciente posto em liberdade – Terceiro interessado em situação fática e jurídica semelhante – Necessária a extensão dos efeitos – Pelo deferimento da extensão requerida.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 51073490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] quanto ao flagrado ELIZAM GOMES DOS SANTOS, em consulta ao GEIA verificou-se a existência de 08 (oito) boletins de ocorrência desde o ano de 2015 relativos a tráfico de drogas, uso ilícito de drogas, corrupção de menores e perturbação da tranquilidade, o que demonstra que a conduta narrada pelos policiais não se trata de episódio esporádico, demonstrando assim suas personalidades voltadas para a prática de atos ilícitos. [...]

Ademais, a prisão cautelar dos flagrados se justifica tendo em vista a gravidade do delito a eles imputados, além de cooptarem pessoa menor de idade para o nefasto comércio, revelando a necessidade de garantir a ordem pública, um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito nos ensina Noberto Avena: [...]

Frente ao exposto, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, nos termos dos artigos 310, inciso I e III do CPP converto a prisão em flagrante dos flagrados ELIZAM GOMES DOS SANTOS e THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP. [...]”
(Fernando da Fonseca Melo, juiz de Direito – ID 43135983)

Em 16.6.2020, esta e. Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente ELIZAM GOMES DOS SANTOS [corréu], no julgamento deste HC,
conforme a seguinte ementa
:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM PRÉVIA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU REQUERIMENTO DO MP, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “
ESTABELECENDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, CASO NECESSÁRIO
” – “PACOTE ANTRICRIME” – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA – JULGADO DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO VISUALIZADA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE –

ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – PROFISSÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – ARESTO DO STJ – QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXCEPECIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19
–
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 [denominada “Pacote Anticrime”] não impediu a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, pelo juiz da causa, quando preenchidos os requisitos legais e as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes/inadequadas, mesmo porque o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP; RHC 117690/MG).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP).

Ponderadas a quantidade de drogas apreendida [6,72 gramas de pasta-base de cocaína e 3,248 gramas de maconha], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 540.217/SC)”
(ID 46857480)

Pois bem.

O requerente THIAGO
FEITOSA DA ASSUNÇÃO
encontra-se na mesma situação fático-processual do paciente/corréu
ELIZAM GOMES DOS SANTOS, haja vista que também possui 20 (vinte) anos de idade, é primário
e não responde a outra ação penal (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Frei Albino, s/n - esquina com a rua do Orvalho -, bairro Jardim Novo Horizonte, Barra do Garças/MT] e exerce ocupação lícita como servente de pedreiro (ID 43960961).

Sob essa ótica,
“a situação jurídica dos réus é semelhante, sendo que ambos respondem a ação penal sob idêntica imputação e possuem os mesmos predicados pessoais favoráveis”
, como bem destacou a i. Procuradoria de Justiça Criminal (Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 51073490).

Assim sendo, mostra-se justificável a extensão dos efeitos do acórdão [substituição da custódia preventiva do corréu
Elizam Gomes dos Santos por medidas cautelares alternativas
] ao requerente (CPP, art. 580).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Verificada a identidade fático-processual entre a situação do paciente e a do requerente, [...], e que a decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus não se encontra fundada em motivos de caráter pessoal, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. 3. Pedido de extensão deferido [...]”
(PExt no HC no 145.731/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 12.12.2011)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido de extensão

deste

acórdão para substituir a prisão preventiva de
THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020